Tribunal: TJDFT
Processo: 0005087-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos etc. A despeito da manifestação materializada pelo réu, ora apelante, através do derradeiro petitório que agitara, demonstrando seu interesse quanto ao encaminhamento de solução para o litígio[1], a proposta de acordo apresentada restara duvidosa quanto à parte contrária individualizada, pois informara ser a parte poupadora Luiz Gonzaga de Oliveira e Silva, quando, na verdade, se verifica que a ação que flui nestes autos fora proposta em seu desfavor por Marcia Christina Avena da Cruz Andrade. Diante do havido, diga, pois, a instituição bancária, ora apelante, em 05 (cinco) dias, sobre o reportado, esclarecendo se, de fato, os cálculos que apresentaram se referem à autora, ora apelada, Marcia Christina Avena da Cruz Andrade. Acudido esse chamamento, direi sobre o prosseguimento do feito. I. Brasília-DF, 13 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25530912